Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712742-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA AGRAVADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora